Tribunal: TCU
Processo: 024.668/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em edital de chamamento público com objeto referente a seleção de empresa para construção de conjunto habitacional no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades no edital do Chamamento Público 1/2024, sob a responsabilidade do Município de Duque de Caxias/RJ, com o objetivo de selecionar empresa para construção de conjunto habitacional no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação e, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. aplicar a Estela da Silva Alves Ferreira e a Leandro Teixeira Guimarães a multa prevista no art. 58, II, da Lei da Lei 8.443/1992, nos valores de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) e de R$ 8.000,00 (oito mil reais), respectivamente, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do Regimento Interno, o seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar, desde já, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §1o, do Regimento Interno, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) prestações, incidindo, sobre cada parcela, a correção monetária, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, para comprovarem o recolhimento das demais, alertando os responsáveis sancionados de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do referido regimento; 9.5. informar os responsáveis e o interessado acerca do teor desta deliberação.